Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709048-51.2020.8.07.0007 DESPACHO Aos autores para esclarecerem, no prazo de 05 dias, se as petições de ids 60721238 e 60721256 são contrarrazões e/ou recurso adesivo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR